Tribunal: TJBA
Processo: 8020485-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020485-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O apelante sustenta a ilicitude da negativação, alegando que a apelada não comprovou a origem do débito nem a regularidade da cessão de crédito que a legitimaria para efetuar a cobrança. Pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativação promovida pela apelada ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS é legítima, considerando a ausência de comprovação da cessão de crédito; e (ii) saber se, em caso de negativação indevida, caberia indenização por danos morais diante da existência de outras anotações restritivas preexistentes em nome do consumidor.

III. Razões de decidir

A apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar o instrumento contratual da cessão de crédito que lhe transferiu a titularidade do débito originalmente detido pelo Banco Bradesco S.A., conforme exige o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A ausência do instrumento de cessão impede o reconhecimento da apelada como credora legítima, tornando a cobrança e a negativação atos praticados por quem não detinha, ao menos processualmente, o direito de fazê-lo.

Embora a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configure, em regra, dano moral in re ipsa, tal presunção é elidida quando verificada a existência de outras anotações restritivas legítimas e preexistentes, conforme Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, a existência de apontamentos anteriores é fato incontroverso, admitido pelo próprio apelante e comprovado documentalmente, não havendo prova de seu cancelamento por decisão judicial transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação do instrumento de cessão de crédito torna ilegítima a cobrança e a negativação promovida pela cessionária. 2. A existência de outras anotações restritivas preexistentes obsta a concessão de indenização por danos morais, ainda que a nova inscrição seja indevida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 487, I, 85, 98, § 3º, 931, 937, 1.009.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8020485-61.2023.8.05.0001 , em que figuram como Apelante ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA e como Apelado ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, tão somente para declarar a inexigibilidade do débito objeto da lide em face da apelada e determinar o cancelamento definitivo da respectiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito,
no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada ao montante de R$10.000,00,
tudo nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA